Tribunal: TJPA
Processo: 0819352-02.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819352-02.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIZ GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE MERCANCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luiz Gonçalves contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual se pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão, bem como a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada com base exclusivamente em denúncia anônima configura violação ao art. 244 do CPP, ensejando a ilicitude da prova; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos concretos e objetivos, não sendo suficiente denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias de verificação.

A localização da droga em local diverso, mediante indicação do próprio acusado, sem apreensão direta, compromete a regularidade da prova e sua licitude.

A prova ilícita deve ser desentranhada, nos termos do art. 157 do CPP, contaminando os elementos dela derivados.

O depoimento isolado de agente policial, desacompanhado de outros elementos corroborativos, não é suficiente para formar juízo de certeza condenatória.

A ausência de apreensão de instrumentos típicos do tráfico, valores fracionados ou outros indícios de mercancia fragiliza a imputação do art. 33 da Lei de Drogas.

A quantidade reduzida de droga, aliada à inexistência de outros elementos indicativos de comercialização, impede a conclusão segura acerca da destinação mercantil.

A condenação penal exige prova segura e inequívoca, sendo inadmissível decisão baseada em dúvida ou conjectura, impondo-se a absolvição diante da incerteza probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal fundada exclusivamente em denúncia anônima, sem elementos objetivos prévios, é ilícita. 2. A prova derivada de busca ilegal deve ser desentranhada, contaminando os elementos subsequentes. 3. O depoimento policial isolado, sem corroboração, não sustenta condenação por tráfico de drogas. 4. A ausência de elementos indicativos de mercancia impede a caracterização do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006. 5. A dúvida razoável quanto à autoria e materialidade impõe a absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, 244 e 386, V e VII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.4.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.132.210/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 880.625/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 1.7.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUIZ GONÇALVES
a fim de obter a reforma da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direito.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 05 de outubro de 2023, após abordagem policial, ocasião em que foram apreendidas, em seu poder, diversas porções de substâncias entorpecentes, posteriormente identificadas por laudo pericial como cocaína e maconha, acondicionadas de forma fracionada, o que indicaria destinação à mercancia ilícita.

O auto de prisão em flagrante foi regularmente homologado, tendo sido convertida a custódia em prisão preventiva, sob fundamento da garantia da ordem pública e da gravidade concreta do delito, sendo posteriormente revogada no curso do processo.

Recebida a denúncia, instaurou-se a ação penal, com regular instrução processual, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas, notadamente os policiais responsáveis pela prisão, bem como realizado o interrogatório do acusado.

A defesa apresentou resposta escrita, arguindo, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a presença de condições pessoais favoráveis do réu.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado reconheceu a materialidade delitiva com base no laudo pericial de constatação das drogas apreendidas, bem como a autoria delitiva, sobretudo a partir dos depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais, entendendo configurada a prática do crime de tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal em razão do fracionamento, diversidade e circunstâncias da apreensão.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando a insuficiência probatória para a condenação, a fragilidade dos depoimentos exclusivamente policiais, a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal e a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pleiteando, subsidiariamente, a redução da pena e o reconhecimento de causas de diminuição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por LUIZ GONÇALVES preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, regularidade formal e legitimidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DAS DROGAS

A diligência policial teve origem em informação fornecida por indivíduo não identificado, que descreveu, de forma genérica, características do suposto autor. Tal notícia, desacompanhada de qualquer elemento prévio de verificação ou diligência confirmatória, não se revela suficiente, por si só, para caracterizar a exigida fundada suspeita prevista no art. 244 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a legalidade da busca pessoal demanda a existência de elementos concretos e objetivos, não se prestando meras denúncias anônimas ou impressões subjetivas a legitimar a medida:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

2. No caso do autos, a abordagem foi realizada exclusivamente com base em denúncias anônimas recebidas pelos guardas municipais e no fato de o agravado estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, em suposta atitude suspeita, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.132.210/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (grifo nosso)

No caso concreto, além da fragilidade da motivação inicial, há elemento ainda mais sensível: conforme narrado em juízo pelo próprio agente policial, nada foi encontrado na posse imediata do acusado, sendo a localização da droga possível apenas após indicação do próprio abordado, em local distinto e afastado da abordagem.

Tal circunstância rompe a lógica ordinária da persecução penal, pois revela que a descoberta do material ilícito não decorreu de atividade investigativa autônoma, mas sim de comportamento atribuído ao acusado, o que suscita dúvida quanto à espontaneidade da conduta e à regularidade da obtenção da prova.

Diante desse contexto, entendo, em consonância com o parecer ministerial, que a prova decorrente da busca e apreensão encontra-se maculada por ilicitude, devendo ser desentranhada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

III. MÉRITO

Superada a questão preliminar, cujo acolhimento já projeta efeitos substanciais, passa-se ao exame do mérito recursal, em especial das teses deduzidas pela defesa e enfrentadas pelo Ministério Público.

A controvérsia cinge-se à suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, ou, diversamente, à existência de dúvida razoável a impor a absolvição.

III.1 DA ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a condenação se fundou em prova isolada, consistente essencialmente no depoimento de um único agente policial, sem corroboração por outros elementos probatórios.

De fato, verifica-se que a instrução criminal restou limitada, não tendo sido ouvidas outras testemunhas inicialmente indicadas, circunstância que fragiliza o conjunto probatório.

Embora seja pacífico que o depoimento de agentes de segurança pública possui validade e pode fundamentar condenação, a jurisprudência das Cortes Superiores é igualmente firme ao exigir que tais declarações estejam em harmonia com outros elementos de prova:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

No caso em exame, não se verifica a existência de elementos independentes que reforcem a narrativa acusatória, circunstância que impede a formação de um juízo de certeza.

III.2 DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA E INCONSISTÊNCIA DA DINÂMICA FÁTICA

Outro ponto relevante, destacado tanto pela defesa quanto pelo parecer ministerial, refere-se ao fato de que nenhuma substância ilícita foi encontrada na posse direta do acusado no momento da abordagem.

A droga foi localizada em local diverso, mediante indicação do próprio acusado, circunstância que, além de suscitar questionamentos quanto à licitude da prova, fragiliza a imputação direta da posse e da destinação mercantil.

A narrativa de que o próprio agente indicaria voluntariamente o local onde ocultava a droga, sem que houvesse qualquer elemento anterior que o vinculasse à substância, revela-se, no mínimo, incomum, o que reforça a dúvida quanto à veracidade e consistência da versão acusatória.

A caracterização do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas exige não apenas a apreensão de substância ilícita, mas a presença de elementos que indiquem a destinação comercial.

No caso concreto, não foram apreendidos valores em dinheiro fracionado, instrumentos típicos da mercancia e registros ou indícios de atividade comercial .

Além disso, a quantidade de droga apreendida mostra-se relativamente reduzida, circunstância que, embora não seja determinante por si só, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADA FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em decorrência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza a decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação. Na espécie, contudo, as instâncias ordinárias não apontaram elementos suficientes para concluir pela prática do delito de tráfico de drogas.

2. A abordagem dos acusados se deu após policiais receberem denúncias anônimas de que na localidade estavam realizando o comércio ilícito de drogas. Entretanto, os policiais não avistaram, de forma clara, se os réus estavam comercializando entorpecentes;

tampouco foram abordados eventuais usuários/clientes dos réus, a fim de comprovar a mercancia ilícita, ou apreendidos petrechos destinados ao preparo e comercialização de droga, balança de precisão, rádio comunicador, caderneta com anotação do tráfico.

3. A ínfima porção de drogas é perfeitamente compatível com a figura do porte de drogas para consumo pessoal.

4. A conclusão pela desclassificação da conduta imputada aos réus para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, mas tão somente a revaloração de fatos incontroversos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 880.625/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) (grifo nosso)

Assim, a mera apreensão de entorpecentes, desacompanhada de outros indícios seguros, não autoriza, por si só, a conclusão pela prática do tráfico.

A soma dos fatores analisados, ilicitude da prova, fragilidade do depoimento policial, ausência de apreensão direta e inexistência de elementos típicos de mercancia, conduz à inevitável conclusão de que não há prova segura e inequívoca da autoria e da materialidade nos moldes exigidos para a condenação penal.

O direito penal não admite condenações baseadas em conjecturas ou probabilidades, exigindo certeza para a imposição de sanção.

Portanto, persistindo dúvida relevante acerca da dinâmica dos fatos e da efetiva participação do acusado na prática delitiva, impõe-se a solução absolutória.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial de segundo grau, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da prova decorrente da busca e apreensão e, por conseguinte,
ABSOLVER o apelante LUIZ GONÇALVES
, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 03/07/2026